Tribunal: TJDFT
Processo: 0743914-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0743914-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINA VIEIRA PADUA AGRAVADO: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização (abstenção de reproduzir, divulgar, comercializar e disponibilizar produtos da agravada), indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela ré/agravante. Alega, em síntese, que: 1) o acesso à justiça constitui direito fundamental, garantido pelo art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal; 2) apresentou declaração de hipossuficiência, comprovantes de renda e documentos fiscais que evidenciam rendimentos mensais inferiores a cinco salários-mínimos; 3) a Defensoria Pública apenas presta assistência a pessoas hipossuficientes, o que já demonstraria o atendimento dos requisitos legais; e 4) a negativa da gratuidade de justiça compromete seu direito de acesso ao Judiciário. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a gratuidade da justiça e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente a justificar o pedido liminar Constou da decisão agravada que: (...) Os contracheques acostados à petição de ID 240029540 demonstram que a ré recebe rendimentos mensais que a possibilitam a arcar com as custas processuais, o que infirma a alegada hipossuficiência financeira. Indefiro, pois, o pedido de gratuidade de justiça. (...) Ocorre que o último contracheque juntado pela ré/agravante informa um rendimento bruto de R$ 3.274,05 (líquido de R$ 2.874,55) como técnica em enfermagem, o que, por si só, justifica a gratuidade requerida, por estar dentro do patamar adotado pela Defensoria Pública (5 salários-mínimos). No mesmo sentido: “(...) 5. Comprovada a hipossuficiência por meio de apresentação de comprovante de rendimentos juntado aos autos, a indicar renda mensal líquida inferior a cinco salários-mínimos, a concessão da benesse é medida que se impõe. (...)” (Acórdão 1982359, 0700857-62.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) “(...) 3. Embora os valores dos rendimentos brutos da agravante sejam elevados, os seus rendimentos líquidos são baixos, inferiores a cinco salários-mínimos. 4. Deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, diante da ausência de elementos que apontam em sentido contrário. (...)” (Acórdão 1984255, 0745680-58.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) Ocorre que não está demonstrado o risco de dano iminente à ré/agravante que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, uma vez que não está sendo exigido dela o pagamento de qualquer despesa processual. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator